Tribunal: STJ
Processo: 1004369-36.2021.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884147 - RO
(2025/0091673-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MARIA HELENA SOARES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA 748 DO STJ.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado, sendo que, em hipóteses
excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos
infringentes.
2. Hipótese em que a Primeira Seção afetou à sistemática dos
recursos repetitivos – Controvérsia 748 – a seguinte questão: "[d]
efinir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do
extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao
quadro em extinção da Administração Fe deral, e qual o seu
respectivo termo inicial".
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55908929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26308d4b-8769-45eb-9489-57d682e8c902

de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026 13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 26308d4b-8769-45eb-9489-57d682e8c902

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884147 - RO
(2025/0091673-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MARIA HELENA SOARES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA 748 DO STJ.
SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado, sendo que, em hipóteses
excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos
infringentes.
2. Hipótese em que a Primeira Seção afetou à sistemática dos
recursos repetitivos – Controvérsia 748 – a seguinte questão: "[d]
efinir se é devido o pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do
extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao
quadro em extinção da Administração Fe deral, e qual o seu
respectivo termo inicial".
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para posterior
realização do juízo de conformação.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra
acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fl. 506):
Documento eletrônico VDA54645119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 39bbb845-8e76-475f-87bb-acf211e3485a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA
ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a suposta ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata
CPC/2015
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do marco inicial do
pagamento da transposição com base em fundamento eminentemente
constitucional, haja vista entender que somente a partir da EC n. 79/2014
restou definido o marco temporal relativo à retroação dos efeitos financeiros,
como a data do enquadramento do servidor, mantendo o regime anterior (EC
n.
) de impossibilidade de pagamentos retroativos à data da opção, em
60/2009
razão da garantia constitucional do direito adquirido. Assim, insuscetível a
revisão do aludido entendimento em sede de recurso especial.
3. Hipótese em que não se aplica o Tema 1.248 do STF, devido à existência de
distinção entre os julgados.
4. Agravo interno desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão sob o
argumento de que "não há que se falar em exclusivo fundamento constitucional do
acórdão recorrido, apto a interferir na competência da e. Suprema Corte, uma vez que há
a discussão de normas infraconstitucionais nos autos cuja análise final compete
exclusivamente a esta c. Corte Superior" (e-STJ fl. 518).
Impugnação às e-STJ fls. 523/529.
É o relatório
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022 do
CPC), vícios inexistentes na espécie. Em hipóteses excepcionais, admite a jurisprudência
emprestar-lhes efeitos infringentes.
Na hipótese, mostra-se pertinente o acolhimento dos embargos
de declaração, em razão da afetação da matéria debatida nos autos.
A Primeira Seção afetou à sistemática dos recursos repetitivos –
Controvérsia 748 – a seguinte questão: "[d]efinir se é devido o pagamento retroativo das
diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento ao servidor do extinto
território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em extinção da
Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial".
Documento eletrônico VDA54645119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 39bbb845-8e76-475f-87bb-acf211e3485a

Nos termos do
II, do
foi determinada a
art. 1.037,
CPC/15,
suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem
sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de
agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ.
Nesse caso, encontrando-se o tema afetado à sistemática dos
feitos repetitivos, esta Corte orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia
devem aguardar o julgamento do paradigma representativo sobrestados no Tribunal de
origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015.
Somente depois de realizada essa providência, que representa o
exaurimento da instância ordinária, é que o recurso especial deverá ser encaminhado para
esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele
suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo.
Registre-se que essa medida visa evitar, também, o
desmembramento do apelo especial e, em consequência, eventual ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade ou da unicidade recursal.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, atribuindo-
lhes efeitos infringentes, para tornar sem efeito os julgados anteriores e determinar a
devolução dos autos à Corte de origem, com a respectiva baixa, para que observe o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do
conforme o caso.
CPC/2015,
É como voto.

Documento eletrônico VDA54645119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:46
Código de Controle do Documento: 39bbb845-8e76-475f-87bb-acf211e3485a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.884.147 / RO
Número Registro: 2025/0091673-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043693620214014101
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA HELENA SOARES PEREIRA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : MARIA HELENA SOARES PEREIRA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
Documento eletrônico VDA55854399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 964cbe1b-08da-44e3-b921-9c9ae7ec72cc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 964cbe1b-08da-44e3-b921-9c9ae7ec72cc